Tribunal: STF
Processo: HC 76057
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. (SÚMULA Nº 9 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR). COMPETÊNCIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não há um ato concreto do Superior Tribunal Militar em
qualquer processo-crime de interesse dos pacientes.
2.      E a Súmula do Superior Tribunal Militar, expressa no
enunciado nº 9, apenas explicita uma orientação de sua
jurisprudência, e que não vincula os Magistrados de 1º grau a
decidir no mesmo sentido.
3.      Assim, se tais Magistrados vierem a seguir a orientação,
praticando atos, nesse sentido, em qualquer processo, esses atos é
que poderão ser impugnados, mediante "Habeas Corpus", perante o
Superior Tribunal Militar. E das decisões deste, eventualmente
denegatórias do "writ", será cabível recurso ordinário para o
Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, "a", da Constituição
Federal). E até mesmo outro "Habeas Corpus" (art. 102, I, "d").
4.      Não é caso, porém, de o Supremo Tribunal Federal conhecer
do "Habeas Corpus" contra Súmula de qualquer Tribunal, inclusive do
S.T.M., pois não se trata de ato de efeitos concretos, que possa
configurar constrangimento ilegal.
5.      "H.C." não conhecido.